Tribunal: TCU
Processo: 043.194/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo Município de Tutóia/MA acerca de supostas irregularidades praticadas na aplicação de recursos de precatório do Fundef em reformas de unidades escolares

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Município de Tutóia/MA acerca de supostas irregularidades praticadas na aplicação de recursos de precatório do Fundef em reformas de unidades escolares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do RI/TCU do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA); 9.3. arquivar o presente processo, com fulcro nos arts. 235, parágrafo único, e 169, inciso III, do RI/TCU.